Tribunal: TJPA
Processo: 0825447-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825447-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DETRAN - PA

AGRAVADO: NELCINA DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO ROUBADO E POSTERIORMENTE APREENDIDO PELO DETRAN. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE IPVA, MULTAS E TAXAS. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a cobrança de IPVA, multas, taxas e encargos incidentes sobre veículo roubado, posteriormente apreendido e mantido sob custódia estatal por aproximadamente quatro anos, bem como para impedir a inscrição da autora em dívida ativa e cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adoção de rito procedimental associado à Lei nº 9.099/1995 em demanda envolvendo a Fazenda Pública enseja nulidade processual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade de encargos incidentes sobre veículo que permaneceu sob custódia estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adoção de rito procedimental inadequado não gera nulidade automática, pois a competência do juízo não se confunde com o procedimento adotado, exigindo-se demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso.

4.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito impedem a anulação de atos processuais válidos quando não há comprometimento do contraditório ou da ampla defesa.

5.

A autora comprova, em cognição sumária, o roubo do veículo e sua permanência sob custódia do DETRAN por longo período, evidenciando plausibilidade quanto à inexigibilidade de encargos no período sem posse do bem.

6.

A tutela concedida possui natureza conservatória, limitando-se à suspensão temporária das cobranças e à vedação de negativação, sem extinguir ou cancelar definitivamente o crédito tributário.

7.

O perigo de dano se caracteriza pelo risco de inscrição em dívida ativa e negativação indevida, com potencial prejuízo à honra e ao crédito da autora.

8.

A medida é reversível e não acarreta risco significativo à Administração Pública, preservando o equilíbrio entre os interesses das partes.

9.

A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC, não apresentando ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A adoção de rito processual inadequado não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de encargos sobre veículo que permaneceu sob custódia estatal, quando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3. A suspensão provisória da exigibilidade de crédito tributário não implica cancelamento definitivo nem afronta à competência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 188, 300, 1.019, I, e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, §2º, e 8º; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2231489-37.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 13.11.2023; TJ-MG, AI nº 3249257-82.2024.8.13.0000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 10.09.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
processo nº 0803108-42.2025.8.14.0008, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Na ação de origem, a parte autora, NELCINA VIEIRA DA SILVA, narrou que foi vítima de roubo de sua motocicleta no ano de 2018, tendo formalizado o respectivo registro policial. Aduziu que o veículo foi apreendido pelo DETRAN/PA em 05 de fevereiro de 2020 e permaneceu retido por aproximadamente quatro anos, sendo restituído apenas no ano de 2024, já em estado de deterioração. Sustentou que, durante o período em que o bem esteve sob custódia estatal, incidiram encargos tributários, tais como IPVA, multas e taxas, cuja cobrança reputa indevida, porquanto não detinha a posse do veículo.

Com fundamento nesses fatos, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, requerendo, em síntese, a suspensão das cobranças de IPVA, multas, taxas e demais encargos incidentes sobre o veículo motocicleta Honda NXR160 BROS, cor branca, placa QDZ3562, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em dívida ativa ou em cadastros restritivos de crédito, além da exclusão dos débitos e a condenação ao pagamento de indenização pelos danos suportados.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Isso posto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteado pela parte autora PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA:
3.1. SUSPENDA AS COBRANÇAS de IPVA, multas, taxas ou encargos referentes ao veículo motocicleta Honda NXR160 BROS, cor branca, placa: QDZ3562 e se abstenha de inscrever os referidos valores em dívida ativa ou negativar o nome da autora por tais encargos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a intimação desta decisão, até que a presente ação se resolva.

Tudo sob pena de multa mensal, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido em favor do autor.
Quanto ao pedido de retirada de tais débitos do sistema interno e do sistema nacional de débitos,
INDEFIRO
, por ora, por não vislumbrar, neste momento processual, elementos suficientes que justifiquem medida tão gravosa, especialmente diante da necessidade de oitiva da parte eventualmente interessada e da ausência de prova quanto à propriedade atual do bem.

Isso posto, visando o regular prosseguimento do feito, DELIBERO:

4. DESIGNO audiência UNA (conciliação, instrução e julgamento) no dia 02/07/2026, às 10:30h, a ser realizada de modo semipresencial, por meio da plataforma Microsoft Teams, por meio do aplicativo “Microsoft Teams”, (presencial e online) devendo as partes ingressarem na sala virtual com antecedência mínima de 10 (dez) minutos.

[...]”

Inconformado com a decisão, o DETRAN/PA interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, levanta como preliminar a nulidade processual decorrente da adoção indevida do rito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995) em ação proposta perante vara de competência comum, envolvendo a Fazenda Pública.

Sustenta que a Lei nº 9.099/1995, em seus arts. 3º, § 2º, e 8º, veda expressamente a tramitação de causas de interesse da Fazenda Pública sob tal rito, bem como a participação de pessoas jurídicas de direito público como partes no procedimento dos Juizados Especiais. Argumenta que a Comarca de Barcarena não dispõe de Juizado Especial da Fazenda Pública formalmente instalado, conforme exige a Lei nº 12.153/2009.

No mérito, insurge-se contra a tutela concedida, sustentando que o DETRAN/PA não detém competência legal para suspender ou cancelar débitos tributários, atribuição que seria da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, à luz da Lei Estadual nº 6.017/1996 e do Decreto nº 2.703/2006.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou a presunção de legalidade dos atos administrativos e foi proferida com base exclusivamente na narrativa inicial, sem suporte probatório mínimo, violando a separação de competências administrativas e impondo obrigação indevida à autarquia. Requer, assim, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para declarar a nulidade da decisão recorrida ou, subsidiariamente, para afastar a tutela concedida por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por entender, em juízo de cognição sumária, ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 1.019, I, do CPC, mantendo a eficácia da tutela deferida pelo Juízo a quo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça manifestou-se no sentido de que não se evidencia interesse público primário ou direito individual indisponível apto a justificar a intervenção ministerial, reputando despicienda a atuação do Parquet no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças de IPVA, multas, taxas e encargos incidentes sobre o veículo motocicleta Honda NXR160 BROS, placa QDZ3562, bem como para impedir a inscrição da autora em dívida ativa ou cadastros restritivos de crédito, fixando multa mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta, em síntese, preliminar de nulidade processual pela adoção indevida do rito da Lei nº 9.099/1995 em vara comum, sob o argumento de que a Fazenda Pública não pode figurar como parte em processos regidos por tal diploma, além de inexistir Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente instalado na Comarca de Barcarena.

No mérito, alega ilegitimidade para suspender débitos tributários, cuja competência seria da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, e afirma ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, defendendo que a decisão agravada se baseou exclusivamente na narrativa inicial, sem suporte probatório idôneo. Vejamos.

I – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RITO

A insurgência quanto à alegada inadequação do rito não merece acolhida.

É certo que a Lei nº 9.099/1995, em seus arts. 3º, § 2º, e 8º, exclui da competência dos Juizados Especiais as causas de interesse da Fazenda Pública e veda a participação de pessoas jurídicas de direito público no procedimento por ela instituído. Também é incontroverso que a Lei nº 12.153/2009 disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, cuja instalação depende de previsão normativa e organização judiciária própria.

Todavia, a controvérsia dos autos não se refere à tramitação do feito perante órgão jurisdicional estruturado como Juizado Especial Cível ou Juizado Especial da Fazenda Pública, mas sim à opção procedimental adotada pelo Juízo de Vara comum ao receber a petição inicial.

A competência jurisdicional, enquanto pressuposto de validade do processo, não se confunde com o rito processual eleito. O primeiro diz respeito à aptidão do órgão para julgar a causa; o segundo, à técnica procedimental utilizada para condução do feito. No caso, não há dúvida de que a 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena detém competência material para processar e julgar demandas em face de autarquia estadual. Logo, não se está diante de vício de competência absoluta.

A eventual adoção de rito inadequado configura irregularidade procedimental, e não nulidade insanável, devendo ser examinada à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, consagrados nos arts. 188 e 4º do CPC. A nulidade processual, como cediço, não se decreta sem demonstração de prejuízo concreto, em observância ao brocardo pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).

No presente caso, o agravante não demonstrou prejuízo efetivo decorrente da adoção do rito sumaríssimo. A decisão agravada limitou-se a apreciar pedido de tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC, instituto plenamente compatível com o rito comum. A análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano independe da técnica procedimental adotada, sendo idêntica sob qualquer rito cognitivo.

Ademais, as prerrogativas processuais da Fazenda Pública — como prazo em dobro e intimação pessoal — decorrem de lei e não se subordinam ao rótulo procedimental atribuído ao feito. A autarquia agravante exerceu regularmente seu direito de defesa, interpôs o recurso cabível e teve suas razões apreciadas por esta Corte, inexistindo qualquer comprometimento do contraditório ou da ampla defesa.

Portanto, ainda que se reconheça a impropriedade técnica da referência à Lei nº 9.099/1995 em demanda envolvendo ente público, tal circunstância não tem o condão de macular a decisão agravada nem de ensejar sua nulidade, devendo eventual ajuste procedimental ocorrer sem anulação dos atos válidos já praticados.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A tutela de urgência foi deferida com base na presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No tocante à probabilidade do direito, a autora comprovou, em sede de cognição sumária, que foi vítima de roubo de seu veículo em 2018, que o bem foi apreendido pelo próprio DETRAN/PA em fevereiro de 2020 e que permaneceu sob custódia estatal por aproximadamente quatro anos, sendo restituído apenas em 2024. Tal contexto revela, ao menos em juízo de plausibilidade, que o veículo esteve sob guarda do ente público durante período considerável, circunstância que impõe reflexão acerca da legitimidade da incidência de encargos tributários e multas durante o lapso em que a proprietária não detinha a posse do bem.

A alegação de ilegitimidade do DETRAN/PA para suspender débitos tributários, por serem de competência da SEFA, não afasta, neste momento processual, a plausibilidade da pretensão deduzida. A medida liminar deferida não determinou o cancelamento definitivo do crédito tributário, tampouco declarou sua inexigibilidade, mas apenas suspendeu provisoriamente as cobranças e vedou a inscrição da autora em dívida ativa ou cadastros restritivos, até ulterior deliberação judicial.

Trata-se de providência de natureza conservatória, destinada a preservar a utilidade do processo e evitar dano de difícil reparação, sem prejuízo da posterior análise aprofundada da responsabilidade administrativa e da repartição interna de competências entre órgãos estaduais.

No que concerne ao perigo de dano, este se evidencia no risco concreto de inscrição do nome da autora em dívida ativa e em cadastros restritivos de crédito, o que poderia comprometer sua regularidade fiscal, sua honra objetiva e sua capacidade de acesso ao mercado de crédito. A negativação indevida, sobretudo quando fundada em circunstância cuja legalidade é objeto de controvérsia judicial, configura dano potencialmente grave e de difícil reparação, legitimando a atuação preventiva do Judiciário.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA - Autor que se volta contra a exigência de IPVA de veículos apreendidos – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão do débito – Decisório que merece reforma – Documentação comprovando a apreensão dos veículos pelo Poder Público – Possibilidade de aplicação analógica do disposto no art. 14, § 2º da Lei Estadual 13.296/2009 – Perda da posse que, se efetivamente demonstrada, resulta na isenção do imposto – Precedentes desta C. Câmara de Direito Público – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22314893720238260000 São Paulo, Relator.: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2023)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) - VEÍCULO ROUBADO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE - IRRELEVÂNCIA - ISENÇÃO DO TRIBUTO - LEI ESTADUAL 14.937/03 -
SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - EXIGÊNCIA DE CONTRACAUTELA - DISPENSA - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS.

Considerando que a propriedade de veículo automotor constitui o fato gerador do IPVA, nas hipóteses de roubo, furto ou extorsão, a isenção contemplada no art. 3º, VIII, da Lei Estadual n. 14.937/2003 deve ser reconhecida, independentemente da comunicação formal ao órgão de trânsito competente.

O oferecimento de contracautela para a sustação dos efeitos do protesto, conforme definido no REsp n. 1 .340.236/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, pode ser dispensada em casos excepcionais.

Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a sustação dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa é medida que se impõe.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32492578220248130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2024)

Por outro lado, não se verifica risco inverso relevante ao agravante. A suspensão temporária das cobranças não extingue o crédito, não impede futura exigibilidade caso reconhecida sua legitimidade e tampouco compromete de modo irreversível a arrecadação tributária. A medida é reversível e encontra-se condicionada ao desfecho da demanda principal.

Cumpre destacar que a tutela provisória, por sua própria natureza, é fundada em juízo de probabilidade e não exige certeza exauriente, bastando que os elementos constantes dos autos revelem plausibilidade jurídica e risco de dano. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos legais, não se evidenciando qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade apta a justificar sua reforma nesta via recursal.

Em arremate, a manutenção da decisão agravada harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao equilibrar os interesses em conflito e resguardar, de modo provisório, a esfera jurídica da parte autora até o julgamento definitivo da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2026